Tribunal: TJMMG
Processo: 2000543-04.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA - ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - ABSOLVIÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 71 DO CPM - ACRÉSCIMO DE 1/3 À PENA-BASE - PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese defensiva arguida, preliminarmente, de quebra na cadeia de custódia das provas foi afastada.
2. Os dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o líder da Organização Criminosa foram extraídos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, órgão do Ministério Público credenciado e habilitado para a tarefa, mediante autorização judicial.
3. A defesa não demonstrou, nos autos, eventual violação das provas produzidas na fase investigativa, essas que foram confirmadas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
4. As ações penais que tramitam por esta Segunda Câmara revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive, incidindo a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013.
5. São fartas as provas do recebimento de vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos na conta corrente do apelante - oito depósitos no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).
6. Recurso defensivo desprovido. Recurso da acusação provido parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000543-04.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA – ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ABSOLVIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 71 DO CPM – ACRÉSCIMO DE 1/3 À PENA-BASE – PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese defensiva arguida, preliminarmente, de quebra na cadeia de custódia das provas foi afastada. 2. Os dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o líder da Organização Criminosa foram extraídos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, órgão do Ministério Público credenciado e habilitado para a tarefa, mediante autorização judicial. 3. A defesa não demonstrou, nos autos, eventual violação das provas produzidas na fase investigativa, essas que foram confirmadas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 4. As ações penais que tramitam por esta Segunda Câmara revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive, incidindo a causa de aumento de pena do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. 5. São fartas as provas do recebimento de vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos na conta corrente do apelante – oito depósitos no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). 6. Recurso defensivo desprovido. Recurso da acusação provido parcialmente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Davidson da Silva Raimundo e apelados o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Davidson da Silva Raimundo, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa. Também por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para o crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, a qual, somada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, aplicada pelo crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), tornou a pena total definitiva em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 1º, alínea “a”, do Código Penal comum, sem direito a sursis, em razão do comando contido no art. 84 do CPM, ficando, contudo, mantida a sentença de primeiro grau na parte que absolveu o réu da acusação que lhe foi imputada pela prática de jogos de azar, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar estaduais, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, além de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013; no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM); e no art. 50, do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, praticando de forma contínua e reiterada os crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já condenados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a Organização Criminosa (OrCrim) utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades, bem como identificação das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níqueis da organização, como meio de identificá-las, por ocasião de eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, e também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto perante as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. “Danone” era diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassarem recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, sendo utilizado por Danone seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar de sua operacionalidade e para alertar sobre futuras operações policiais, a partir de informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A OrCrim conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Sd PM Cristiano Alves da Silva, Cb PM Ramon Felipe da Silva, ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual Soraia Rosária Silva Peres e Paulino Peres Fonseca, pais de Danone, como incursos nas sanções do art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público) do mesmo art. da Lei n. 12.850, de 2013 e do art. 1º, caput (por quatro vezes), §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613, de 1998 (crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, entre eles o denunciado Davidson da Silva Raimundo. Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 1) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente o réu 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, lotado na 282ª Cia do 61º Batalhão em Sabará/MG, integrante da organização criminosa, tinha como tarefas realizar contatos com donos de bares para oferecer a segurança da organização, atuar para que os equipamentos de Danone não fossem apreendidos e cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis de “Danone”. Quanto ao crime de corrupção passiva, apurou-se que, como membro da organização criminosa, recebia mensalmente dinheiro ilegal do líder “Danone”, por volta no dia vinte de cada mês. Segundo consta do procedimento investigatório em epígrafe, Davidson da Silva Raimundo solicitou e recebeu, para si ou para outrem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e “Danone”, entre abril de 2017 e julho de 2018. De fato, consta que, nos dias 20/05/2017, 19/06/2017, 19/07/2017, 20/08/2017, 21/09/2017, 22/10/2017, 21/11/2017 e 20/12/2017, Davidson da Silva Raimundo solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos na sua conta bancária (cada depósito no valor de R$ 1.300,00) efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, cometeu o denunciado Davidson da Silva Raimundo o crime do art. 308, § 1º, do CPM, por 8 vezes. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020, conforme Evento 1 (RECE DEN7). A testemunha de acusação foi ouvida no Evento 4, vídeos de 03 a 09. As testemunhas arroladas pela defesa técnica prestaram seus depoimentos no Eventos 6, sendo que o denunciado foi interrogado no Evento 162. Os autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9013.0004 foram desmembrados por decisão unânime do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em acatamento a requerimentos anteriores, devido à complexidade do processo e ao número expressivo de denunciados e advogados que patrocinam seus interesses, dando origem aos presentes autos, nos termos da Ata do Evento 1.851 dos autos originais, passando a tramitar sob o n. 2000543-04.2021.9.13.0004. O Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finais nos Eventos 15 e 34, respectivamente. Nas audiências de julgamento, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que a adesão e a participação do réu na organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres, no âmbito da operação denominada Hexagrama, nos termos das alegações finais de Evento 26, restaram demonstradas, não só pelos prints extraídos das conversas, mas também pelas demais provas constantes nos autos. A defesa, nas alegações orais que apresentou da tribuna, destacou a carreira profissional exemplar do acusado, quando enfatizou seu Extrato de Registros Funcionais recheado com inúmeras referências positivas, afirmando não haver provas consistentes de sua participação na organização criminosa. Atribuiu a origem dos depósitos na conta bancária do acusado à venda de 2 (dois) aparelhos celulares a “Danone”, de forma parcelada, conforme demonstrado no Evento 153, afirmando tê-lo conhecido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 casualmente, no município de Lavras Novas/MG, local onde possui um sítio. Explanou sobre as viagens realizadas pelo acusado ao exterior, conforme pode ser apreciado através de seu passaporte, e disponibilizou, ainda, sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, bem como o extrato de sua conta bancária. Com esses argumentos, requereu a absolvição do réu, de todas as acusações que lhe foram imputadas na denúncia, por insuficiência de provas, uma vez que o ônus da prova cabe à acusação. O egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu, por unanimidade, absolver o acusado da imputação de ter praticado a contravenção penal do artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Igualmente por unanimidade, condenou o réu à pena total de 07 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e 308, § 1º (por 8 vezes), do CPM, este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP) comum. Ainda na audiência de julgamento, a defesa, inconformada com a condenação, e o Ministério Público, insatisfeito com a absolvição pela prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar e com o não reconhecimento da causa de aumento de pena relacionada ao uso de arma de fogo para o crime de organização criminosa, interpuseram recursos de apelação, cujas razões vieram aos autos, nos Eventos 367 (defesa) e 427 (acusação), com suas respectivas contrarrazões nos Eventos 416 e 425. Razões de apelação apresentadas pelo réu 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo Nas suas razões de apelação, o réu alegou, em preliminar de mérito, a nulidade absoluta do feito, pelo fato de a denúncia ter-se pautado em dados extraídos do celular de “Danone”, mediante quebra da cadeia de custódia. No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação que lhe foi imposta, argumentando, para tanto, que se trata de pessoa honesta e trabalhadora, e que os elementos produzidos pela acusação e apontados na sentença, para demonstrar sua participação na organização criminosa e na prática do crime de corrupção passiva, se mostram insuficientes. Afirmou que os depósitos feitos por “Danone” na sua conta bancária referem-se ao pagamento pela compra de dois telefones celulares. Negou qualquer intermediação de pagamento para os corréus Jefferson e Sérgio, destacando que seria impossível realizar qualquer repasse aos referidos militares, conquanto somente os tenham conhecido após o carnaval de 2018. Disse que está provado, nos autos, seu afastamento de “Danone” após ter recebido o pagamento pelos celulares, somente retomando os contados durante uma abordagem policial, quando foi informado de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 as máquinas caça-níqueis pertenciam a uma pessoa de alcunha “Danone”. Informou que, a partir desse fato, passou a buscar mais informações e acabou descobrindo que “Danone” era o apelido de Jonathan, o que o intrigou e o fez tentar descobrir se este era o comprador dos aparelhos celulares que havia vendido no ano anterior. Quanto à conversa mencionada pelo Ministério Público, de que “Danone” teria solicitado ao réu levar determinado equipamento para um bar, imaginou tratar-se de aparelho de som, não tendo dado atenção ao pedido, já que Jonathan ainda estava pagando o telefone que havia vendido a ele. Assegurou que as conversas posteriores se destinaram apenas a angariar provas, mesmo porque, no dia 19/07/2017, estava participando do curso presencial de Sargento na Academia de Polícia, em horário integral, com duração de 4 meses, o que o impossibilitava de estar na cidade de Nova Lima. Disse que o Cap Carlos Alves confirmou que era comum o procedimento “de entrar em contato para obtenção de informações e depois reportar”. Falou que chegou a apreender máquinas com o símbolo da organização criminosa investigada, não sendo verdadeira a alegação de que danificava e subtraía as peças das máquinas, já que estas eram entregues intactas e conferidas no Batalhão, o que significa que era impossível levar peças para uma suposta venda sem que os demais integrantes da sua guarnição tomassem conhecimento. Ponderou que nunca esteve envolvido no esquema supostamente criado por “Danone”, apenas tentou obter provas para que fosse realizada operação policial de combate aos jogos de azar. Afirmou que a quantia apreendida em moedas e cédulas na sua residência, por ocasião de sua prisão, também foi devidamente justificada como sendo fruto de suas economias, juntamente com sua esposa, destinada ao pagamento do tratamento de saúde de sua cadela, até porque, como bem salientado pela testemunha Maj PM Claudinei Márcio do Rosário, as máquinas caça-níqueis não recebiam moedas, o que corrobora a licitude do numerário apreendido. Rechaçou o suposto oferecimento de proteção de sua parte, porquanto nenhum comerciante foi ouvido a esse respeito, o que torna a imputação inverossímil, inclusive por não trabalhar na cidade de Nova Lima no período apontado pelo Ministério Público. Disse que nunca foi a lugar algum para cooptar donos de bares, sendo certo que as apreensões por si realizadas eram resultado do cumprimento do seu dever de policial e uma forma de mostrar produtividade nas operações. Falou que seu nome não integra a planilha de pagamentos de propina a policiais que foi apreendida com “Danone”, portanto inexistem provas aptas a fundamentar a sua condenação, mas apenas meras suposições não comprovadas durante a instrução criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com estes argumentos, pleiteou sua absolvição pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, a redução do percentual de elevação da pena para o delito de organização criminosa em decorrência da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, passando de 1/3 para 1/6. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo Nas suas contrarrazões ao apelo defensivo, o ilustre promotor de justiça que atuou no processo rebateu as alegações defensivas aduzindo, primeiramente quanto à preliminar, com amparo em entendimentos jurisprudenciais e doutrinários acerca das matérias, que, além de a extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, líder da OrCrim, ter sido realizada pelo Ministério Público/GAECO após autorização da Justiça comum, que detém a competência para processar e julgar civis, a simples extração de dados de aparelho celular não demanda a realização de perícia. Informou que o GAECO é órgão competente e habilitado para tal tarefa e o método utilizado para a extração dos dados foi a Solução Celebritte UFFED TOUCH 2. Disse que nenhuma falha procedimental foi apontada, concretamente, ao ponto de comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos smartfones analisados e, ainda que houvesse ocorrido a quebra da cadeia de custódia, caberia ao apelante indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata o princípio “pas de nullité sans grief”. Falou mais, que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo, para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente, sendo certo que a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas, sim, de mera extração de dados. Lembrou que várias provas do homicídio cometido a mando de “Danone” contra Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, apurado perante o 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nos Autos n. 0024.19.058967-1, foram derivadas de compartilhamento das extrações dos celulares da Operação Hexagrama III. Quanto ao mérito, disse que, analisadas as provas produzidas na fase investigativa e confirmadas durante a instrução criminal, verifica-se que o réu Davidson integrava, efetivamente, a organização criminosa. Disse que o réu abordava os donos de pontos de exploração de jogos de azar na região de Nova Lima, General Carneiro, Sabará e outros locais, no intuito de garantir a instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim e permitir que estas permanecessem em atividade na região. Falou que, para o êxito das atividades, o réu entrava em contato com os donos dos estabelecimentos comerciais e oferecia segurança para a exploração dos pontos de máquinas caça-níqueis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Disse que, no dia 19/07/2017, “Danone” pediu ao réu que comparecesse ao bar do Ceará, localizado na Rua Natal, n. 453, bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, a fim de avisar o proprietário do estabelecimento de que ele poderia trabalhar tranquilo, sem receio da atuação ou de repressão policial. Pontuou que o réu, nesses contatos, utilizava-se da viatura policial enquanto fardado e de serviço, para demonstrar aos comerciantes cooptados para a exploração de jogos de azar que a OrCrim chefiada por Jonathan Magnum Peres contava com a “proteção” da Polícia Militar No dia 23/07/2017, “Danone”, mais uma vez, enviou mensagem ao acusado pedindo que se dirigisse a um bar e tranquilizasse o seu proprietário quanto ao funcionamento das máquinas caça-níqueis, além de Danone lhe ter enviado outra mensagem no dia 15/11/2017 propondo ampliar as atividades da organização criminosa para outros pontos da região metropolitana de Belo Horizonte. Falou que o réu não integrava a organização criminosa como mero subalterno ou recebedor de ordens, mas, na verdade, para estabelecer uma parceria visando ampliar a rede de exploração de máquinas caça-níqueis em outras localidades, atuando como um membro importante e ativo da organização criminosa. Pontuou que, conforme as provas dos autos, o réu passou a utilizar um novo terminal telefônico de número (31) 99257-9575, além do seu antigo número (31) 99587-9399, os quais foram incluídos pelo líder da organização na sua lista de contatos com a identificação “Tenente pessoal”. Disse que, no dia 08/06/2018, o réu encaminhou uma mensagem a “Danone” oferecendo-se para expandir as atividades da organização criminosa para a região de Sabará, na qual trabalhava naquela oportunidade, utilizando como linguagem cifrada a expressão “dá pra jogar bola”, e, em seguida, além de enviar uma série de fotos de máquinas caça-níqueis de diversos pontos da região de Sabará e suas adjacências, articulou um plano para a retirada das que pertenciam a grupos concorrentes, de modo a favorecer a instalação das máquinas de “Danone”, sugerindo, ainda, a cooptação para colaboração de outro policial militar que trabalhava na região. Informou que o estratagema utilizado por “Danone” para demonstrar aos proprietários de estabelecimentos que eles estariam sob o manto protetor da Polícia Militar para explorarem os jogos de azar, sem serem incomodados, consistia, basicamente, em determinar que um policial militar integrante do grupo se dirigisse ao estabelecimento comercial em questão e pedisse uma água, previamente paga por Jonathan Magnum Peres. Salientou que, dentre as mensagens trocadas, foi elaborada uma lista dos estabelecimentos comerciais que seriam objeto de “investidas” por parte da organização criminosa e, após explicar a “Danone” a dinâmica da atuação da Polícia Militar e a realização de Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs), o réu propôs a retirada/subtração de peças essenciais ao funcionamento das máquinas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 caça-níqueis, a fim de vendê-las para a própria organização criminosa a que pertencia, tendo o primeiro se mostrado bastante interessado nas negociações. Pontuou que os valores pagos eram de R$ 50,00 por placa, R$ 100,00 por noteiro e R$ 100,00 por monitor, sendo que o réu, além de receber vantagem ilícita por atuar na repressão de pontos de exploração de máquinas caça-níqueis pertencentes a concorrentes e realizar a proteção dos pontos em que funcionavam equipamentos da Hexagrama, também lucrava com a subtração e a venda de peças de máquinas apreendidas. Informou que, em apenas um turno de serviço do acusado, foram apreendidas15 máquinas caça-níqueis, o que evidencia que ele se empenhava em tal atividade, bem como relegava o policiamento ostensivo e a proteção da sociedade. Falou que, durante as mensagens trocadas, foram enviadas imagens de peças de máquinas caça-níqueis, com instruções para serem efetivadas as substituições das peças apropriadas indevidamente. Relatou a quantia total apreendida na residência do acusado como sendo de R$ 10.311,65, havendo 303 moedas de R$ R$1,00; 320 moedas de R$ 0,50; 304 moedas de R$ 0,25; 1.300 moedas de R$ 0,10; 413 moedas de R$ 0,05; 696 notas de R$ 2,00 e R$ 8.230,00 em cédulas, montante este que se mostra compatível e coerente com o dinheiro manipulado em jogos de máquinas caça-níqueis, aliado ao fato de que o réu Davidson jamais apresentou versão plausível que justificasse a expressiva quantidade de moedas e notas de pequeno valor encontradas em seu poder. Em 20/05/2017, “Danone” enviou mensagem ao réu, solicitando o número de sua conta bancária para realizar o pagamento decorrente de uma contraprestação não identificada e, no dia 19/06/2017, registrou-se o depósito bancário na conta deste no valor de R$ 1.300,00 (fls. 23), o que se repetiu nos dias 19/07/2017, 20/08/2017, 21/09/2017, 22/10/2017, 21/11/2017 e 20/12/2017 (fls. 24/26). Por último, disse, quanto à sanção aplicada, que também não há irregularidade, tendo em vista que a causa de aumento de pena foi calculada de acordo com a participação do réu Davidson na organização criminosa (fls. 26) Razões de apelação interpostas pelo Ministério Público A ilustre promotora de justiça Tatiana Marcellini Gherardi, nas suas razões de apelação do Evento 416, insurgiu-se contra o não reconhecimento da causa de aumento de pena devido ao emprego de arma de fogo, para o crime de organização criminosa, e contra a absolvição pela contravenção penal de exploração de jogos de azar. Para tanto, sustentou que o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa é inegável, por ser corolário da estratégia de intimidação de rivais e de conquista de território traçada por “Danone”. Informou que a lei não exige que haja disparo, mas apenas a sua utilização, ainda que ostensiva, para facilitar a atuação do grupo criminoso, e que a expressão do tipo penal representada pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 condição “se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo” não deve ser entendida como a exigência de disparo, até porque o emprego efetivo de arma de fogo, ainda que não tenha ocorrido disparos, pode ser comprovado nas atividades de escolta do líder da organização criminosa, intimidação de rivais e de outros militares. Lembrou a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, não incidindo a causa de aumento apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o emprego do armamento na empreitada criminosa, considerando que ela visa, justamente, exasperar a pena em virtude da maior gravidade e periculosidade que a organização criminosa armada representa. Pontuou que, no caso concreto, o conhecimento do réu a respeito dessa circunstância objetiva para autorizar o aumento da pena é patente, especialmente porque todos os acusados são policiais militares. Disse, quanto à exploração de jogos de azar, que o acusado aderiu à prática da referida contravenção penal, em conduta de natureza jurídica diversa daquela que gerou a majoração do crime de corrupção passiva, uma vez que, de maneira voluntária e consciente, omitiu-se do dever de evitar as infrações penais praticadas por “Danone” e seus subordinados, tornando-se, assim, também penalmente responsável pela exploração de jogos de azar. Por fim, disse que a responsabilização pela contravenção penal em questão decorre de condutas omissivas do réu Davidson, conforme preceitua o artigo 29, § 2º, do CPM, enquanto a majorante do crime de corrupção se vincula à conduta do ato corrupto. Contrarrazões ao apelo ministerial Nas suas contrarrazões, a defesa se limitou a requerer o desprovimento das razões ministeriais. Este é o relatório do necessário. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR. Recebo os recursos de apelação interpostos pela douta defesa e pelo Ministério Público, porque preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O ilustre advogado constituído para patrocinar a defesa técnica do acusado, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, não se conformando com sua condenação, interpôs o presente recurso de apelação, ainda na audiência de julgamento, encartando, tempestivamente, suas razões recursais no Evento 367. A mesma conduta foi adotada pela ilustre representante do Ministério Público, por não se ter conformado com o não reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 13.850, de 2013, bem como pela absolvição do acusado da prática contravencional estatuída no art. 50 do Decreto Lei n. 3.688, de 1941. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Antes de adentrar no mérito desta ação criminal, analiso a preliminar aventada pela defesa, referindo-se à nulidade da denúncia por ter-se pautado em dados extraídos do celular de “Danone”, mediante quebra da cadeia de custódia. Esta preliminar de mérito já foi enfrentada, em repetidas ações penais correlatas, nas quais foram processados, julgados e condenados, em primeira instância, outros corréus, com a confirmação das reprimendas, em alguns casos, e com a exasperação das penas, em outros, por esta colenda Segunda Câmara, a partir do voto condutor de minha relatoria, por ter-me tornado prevento para as ações que envolvem a operação cognominada Hexagrama. E, fundamentalmente, tenho apresentado, como argumentos para afastá-la, a falta de comprovação de prejuízo para a parte denunciada ou para a acusação. Concretamente, não verifiquei eventual mácula às provas produzidas no processo, o que tenho firmado com o respaldo da legislação de regência, da doutrina dominante e pela pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A extração de dados dos telefones apreendidos com Danone foi realizada, mediante autorização judicial, pelo Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), um órgão do Ministério Público competente e habilitado para a tarefa, que utilizou uma ferramenta empregada, mundialmente, ou seja, a Solução Celebritte UFFED TOUCH 2. E como asseverou o ilustre promotor de Justiça nas contrarrazões ao recurso defensivo, “ainda que houvesse tido quebra da cadeia de custódia, ao apelante caberia indicar o prejuízo de suposta falha, o que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata, por certo, o consagrado princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido (grifos aditados), é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF): HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. [...]. 3. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 prova. 4. [...]. 6. Habeas corpus denegado [STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020]. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES E VALIDADE DA PROVA - Não cabe nulidade por ter sido apresentada defesa prévia por advogado diverso se, à época, havia procuração do réu ao advogado que apresentou a petição, tendo havido substabelecimento posterior - Cumpridos os requisitos do art. 41 do CPP, trazendo a inicial a descrição do fato criminoso, que teria sido praticado pelo acusado, e suas circunstâncias, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de exposição da conduta – Não há quebra na cadeia de custódia se falta demonstração de adulteração das provas, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferências que os invalidam, tendo sido apreendido aparelho celular no flagrante com acesso aos dados nele armazenados - Oportunizado à defesa formular perguntas na audiência de instrução e julgamento e não havendo recusa da testemunha em responder não há ilegalidade na prova colhida. A afirmação da testemunha de que não se lembrava do conteúdo perguntado não caracteriza cerceamento de defesa - Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe – Pratica crime de associação para o tráfico quem se associa a duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/06 – Em delitos como tráfico de drogas, que ocorrem na clandestinidade, os elementos de prova devem ser associados para a formação da convicção do julgador. Assim, aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, conforme entendimento firmado pelo STF [TJ-MG - APR: 10024190493551001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2020]. A ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita; foram apenas informações extraídas do telefone, sendo o que se firmou no precedente a seguir: HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...]. ORDEM DENEGADA [TJRS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. Ainda considero relevante destacar a posição adotada pelos juízos competentes para julgar os civis igualmente envolvidos na operação Hexagrama, nas comarcas de Belo Horizonte e Nova Lima, que reconheceram a validade e a licitude das provas carreadas aos autos, conforme se depreende do trecho a seguir: [...] 3.4. Da Quebra da cadeia de custódia e da “invalidação” da prova emprestada e das provas por derivação Ainda no tocante à confusa e extensa argumentação preliminar – concessa venia – da defesa do réu Jonathan, busca-se a nulidade do acervo probatório ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia das provas angariadas pela autoridade pública, a teor do artigo 158 do Código de Processo Penal. Afirma que os materiais apreendidos não foram devidamente armazenados, retomando a alegação de que os dados contidos no celular do réu foram acessados por policiais militares e não mediante perícia realizada por técnicos do Instituto de Criminalística. [...] No caso em testilha, após autorização judicial outorgada por magistrada da Comarca de Nova Lima/MG, policiais integrantes do GAECO apreenderam aparelhos celulares (dentre outros bens/objetos) que estariam na posse do denunciado Jonathan Magnum Peres, v. Danone, e, conforme já salientado nos tópicos anteriores, também mediante autorização judicial e valendo-se de equipamento apropriado do Estado (“solução Celebritte UFFED Touch 2” - fl. 146), acessaram os dados e arquivos dos referidos aparelhos (nomeados “Morte Carlão” - fl. 147) e apenas transcreveram mensagens e diálogos que consubstanciaram material integrante da prova emprestada por aquele Juízo. As Defesa, por sua vez, não apresentaram nenhum indício de violação de regras de armazenamento das provas e/ou de adulteração do conteúdo do diálogo supostamente travado entre os réus “Danone” e “Matos”, que descreve com riqueza de detalhes a brutal execução da vítima. [...]. E de acordo com o já afirmado no item anterior, a mera extração e transcrição de dados de aparelho celular regularmente apreendido não demanda conhecimento técnico específico de perito do Instituto de Criminalística, pois, assim como ocorre quando do fornecimento voluntário de senha para acesso ao conteúdo de eletrônico do investigado (e a subsequente extração de dados pelo próprio investigador), o equipamento em questão (Celebritte apontado em fls. 146 e utilizado em tantas outras investigações) apenas quebra o bloqueio de acesso ao conteúdo do aparelho, substituindo o fornecimento voluntário de senha pelo investigado. Já a análise do conteúdo desses dados (que se encontram também à disposição das Defesas) é trabalho essencialmente investigativo que também pode ser desempenhado pela equipe do GAECO, conforme precedentes já mencionados alhures. Acerca da desnecessidade de perícia para obtenção e transcrição de dados de diálogos no âmbito das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 investigações, há diversos precedentes dos Tribunais Superiores, dentre os quais se destaca: ‘A realização de simples audição/leitura e reprodução gráfica de conversa contida em aplicativo de celular não exige conhecimento especial ou habilidade particular que torne imprescindível a realização de perícia por perito oficial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0441.17.001447-2 / 0010014472-14.2017.8.13.0441; Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo; Data de Julgamento: 28/08/2019)’. Ainda no referido julgado acima, com lapidar precisão, o Desembargador Relator, atual Corregedor Geral de Justiçado TJMG, salientou que ‘não basta a mera impugnação genérica para que se tenha por exigível a realização de perícia técnica, sendo de suma importância o apontamento de elementos concretos que evidenciem a ocorrência de fraude ou a inobservância dos ditames legais e constitucionais, o que não se vislumbrou no presente caso’. Também acerca do tema, vide julgado do Superior Tribunal de Justiça: ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. DEGRAVAÇÃO E PERÍCIA EM TODO O ÁUDIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIA REALIZADA PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. PEDIDO DE NOVO EXAME INDEFERIDO FUNDAMENTADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça assentou o entendimento de que não há constrangimento ilegal quando o Magistrado condutor da ação penal indefere, em decisão devidamente fundamentada, as diligências que entende protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência. Na hipótese em tela, a Defesa pleiteou a realização de nova degravação, autenticação e perícia nos arquivos obtidos durante a interceptação telefônica, sem ao menos justificar a necessidade da medida. 2. Ressalte-se que prova já obtida é plenamente válida, porque a Lei n.º 9.296/96, ao tratar da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes dos interlocutores, muito menos que tal perícia ou mesmo a degravação da conversa seja realizada por dois peritos oficiais. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (RHC 25.263/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 22/11/2011)’. Outrossim, na esteira do já fundamentado acima e em fase preambular, mesmo se houvesse qualquer falha na cadeia de custódia da prova emprestada – que entendo não ser o caso – o sistema processual vigente adota o princípio segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da alegada nulidade não resultar prejuízo, à luz do artigo 563 do CPP, regra esta que também se aplica ao conjunto de normas insertas no artigo 158 do mesmo Codex. Eis como vem se manifestando o Egrégio STF acerca desse tema: ‘(...) ainda que assim não fosse, esta Corte vem adotando o entendimento de que somente se declara nulidade de ato processual se houver demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. É o que se extrai, v.g., do HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, no qual se assentou que a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas. (...) Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu’. (STF – HC n. 104.555/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Por fim, tenho como lícitas as provas que sustentaram o decreto condenatório e, por este motivo e com estes fundamentos, afasto a preliminar suscitada, passando à análise de mérito. Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu, em 26/09/2020, denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Davidson Raimundo da Silva e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, com as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e ao concurso de funcionário público, do crime de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena, por grave desvio de dever funcional, e da contravenção penal de exploração de jogos de azar, todos na forma do art. 79 do CPM. O colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) que atua no processo, julgando parcialmente procedente a acusação, por unanimidade, nos termos da sentença encartada no Evento 344, condenou o acusado a uma pena total de 7 (sete) anos e 04 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM). Ainda por unanimidade, absolveu o réu da contravenção penal que lhe tinha sido imputada, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Irresignado com a sua condenação, o réu interpôs recurso de apelação, pedindo a reforma da sentença colegiada de primeiro grau, para absolvê-lo de todas as acusações que lhe foram imputadas, argumentando, quanto ao mérito, a insuficiência dos elementos produzidos pela acusação, e apontados na sentença, para demonstrar sua participação no crime de organização criminosa, e a justificativa para todos os depósitos realizados, por Danone, na sua conta bancária, a título de pagamento pela venda parcelada que fez a ele, Danone, de dois aparelhos de telefone celular. Subsidiariamente, pediu a redução do percentual de elevação da pena para o delito de organização criminosa, em decorrência da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, passando de 1/3 para 1/6. A ilustre representante do Ministério Público, de igual forma, manifestou seu descontentamento com a mesma sentença, mas, no sentido contrário, requereu sua reforma parcial, para manter a condenação imposta e reconhecer-se a causa de aumento de pena relacionada ao uso de arma de fogo, além da condenação pela contravenção relacionada à prática de jogos de azar, através da exploração das máquinas caça-níqueis. Depois de analisar, com a devida acuidade, as razões recursais defensivas, concluí que a douta defesa, em que pese o grande esforço que despendeu e o brilhantismo com que atuou neste processo, está despida de razão, quanto aos pedidos que formulou. Assim, não vislumbrei qualquer possibilidade para atender ao seu pleito, e, portanto, estou negando provimento ao recurso interposto, fazendo-o com amparo nos fundamentos que serão alinhavados a seguir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Assisti, com a atenção recomendada, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa, o longo interrogatório tomado do réu e o, mais longo ainda, depoimento que prestou a testemunha de acusação. As qualidades do réu, de fato, foram afirmadas e reafirmadas por todas as testemunhas de defesa ouvidas em juízo, depois que prometeram dizer somente a verdade do que soubessem ou lhes fosse perguntado. A título de amostragem, reproduzo, a seguir, trechos das transcrições realizadas por Rita de Cássia Fontes dos mencionados depoimentos, e que foram trazidas aos autos pela defesa, no Evento 153: Trecho do depoimento prestado pela testemunha Cap PM Carlos Alves Oliveira: [...] “Bom militar uma referência positiva pelo fato de que era assim mesmo uma liderança positiva na companhia em relação aos demais militares. a equipe que ele comandava dava um retorno muito positivo à unidade, no sentido da prevenção criminal e repressão qualificada e então dentro da 282 companhia os melhores resultados que nós tivemos aí grande parte deles foram merecedores o Sargento Davidson e a conduta dele profissional, de forma geral é um militar muito bom, proativo, referência positiva na companhia. [...] Trecho do depoimento prestado pela testemunha Cap. PM Claudinei Marcos do Rosário: [...] Excelente, excelente policial, tem várias recompensas, sempre foi um militar de destaque, posteriormente ele veio a servir no 61 DPM onde eu me encontro atualmente também e sempre foi um policial de destaque da terceira região. Sempre trabalhou como comandante da viatura tático móvel e atualmente estava trabalhando como comandante de viatura Gepar. [...] Não senhor. Nenhuma notícia desabonadora sobre a conduta do Sargento Davidson. [...] Trecho do depoimento prestado pela testemunha Cel PM QOR Marcos da Costa Negrais: [...] Eu conheço o Sargento Davidson ele foi trabalhar na época era cabo da Policia Militar e foi trabalhar na Primeira Companhia Independente de Nova Lima que eu era comandante. Se não me engano a partir do ano de 2009 até eu estava no comando até janeiro de 2015 quando eu fui para o quadro de oficiais da reserva remunerada. Eu o conheço desta época, era um militar que sempre se destacou perante os outros tanto pela conduta operacional, profissional, pessoa ilibada, militar muito educado, reservado, excelente policial. E a princípio isso que foi lido na denúncia de forma alguma coaduna aí com o perfil profissional e da pessoa que eu conheço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Sim eu desconheço a acusação, só o que foi lido agora, mas não coaduna com o perfil do Sargento Davidson qualquer fato desta natureza. [...] Mas o Cabo Davidson realmente é diferenciado ele é um, era cabo na época e hoje Sargento ele sempre atuou na área operacional, nunca foi omisso, sempre foi linha de frente tanto é que ele trabalhava no tático móvel combatendo os crimes violentos. [...] O acusado foi, portanto, retratado como sendo uma pessoa de conduta ilibada, excelente profissional, reservado, educado, participativo, ativo, proativo, referência positiva, respeitado pelos pares, subordinados e superiores hierárquicos, que mereceu e recebeu inúmeros elogios individuais, menções elogiosas, notas meritórias e comendas, inclusive, além de não ter sofrido, nos seus 23 anos de serviços prestados, qualquer reprimenda disciplinar. Na sua vida pessoal e patrimonial, foi apontado como bem sucedido, casado com uma advogada que herdou bens consideráveis de seu genitor, inclusive a casa onde residem e outros imóveis que rendem à família aluguéis mensais, tornando possível um estilo de vida acima da média, se comparado com os policiais militares em geral, sempre possuindo bons carros e motos, além de realizar viagens internacionais com alguma frequência. Assisti também, com todo o cuidado, o interrogatório do réu, tomado no Evento 162, vídeos 3 e 4, com duração de 2h56min, podendo confirmar alguns dos aspectos mencionados, como sua educação, sua postura e sua ponderação. Nesse interrogatório, o acusado respondeu às perguntas que lhe foram formuladas, pertinentes aos elementos de prova produzidos pelo Ministério Público e canalizados aos autos, em especial, as mensagens extraídas pelo GAECO dos telefones celulares apreendidos com Danone no dia de sua prisão. É de se esclarecer que o acusado não negou a autoria dessas mensagens trocadas com Danone, o que nem seria possível, dada sua obviedade. Porém, usando seu direito de não se autoincriminar, e porque o interrogatório constitui ato essencial de defesa, disse não se lembrar de muitas dessas mensagens, e, para outras tantas, buscou emprestar contexto totalmente divorciado da realidade. Por fim, alegou falta de consonância dessas mensagens com o seu modo de vida e com as suas ações. Tanto quanto outros corréus processados e julgados no âmbito da operação Hexagrama, o acusado atribuiu ao acaso sua apresentação ao líder da organização criminosa. E para justificar o recebimento, em sua conta bancária, dos depósitos realizados por Danone, articulou uma suposta venda de dois iphones trazidos dos Estados Unidos da América, na última das muitas viagens internacionais que atesta ter realizado juntamente com sua esposa. Entretanto o réu não conseguiu explicar a divergência entre o número de 7 parcelas que alega ter recebido pela venda dos iphones e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 número de 8 depósitos realizados, por Danone, na sua conta bancária, como restou comprovado nos autos. Indagado por um dos eminentes juízes militares, não conseguiu informar sobre o exato valor da venda dos iphones, do que se pôde inferir, sem qualquer dúvida, que o acusado, por não esperar pela pergunta, não se preparou para a resposta, vindo a se perder no contexto criado naquele momento. O acusado negou que tenha intermediado pagamento para os corréus Jefferson e Sérgio, a quem alega ter conhecido somente depois do carnaval de 2018, e diz que restou provado, nos autos, seu afastamento de “Danone”, após receber o pagamento pelos celulares, somente retomando tais contatos porque, durante uma abordagem policial, teria sido informado de que as máquinas caça-níqueis pertenciam a uma pessoa com alcunha de “Danone”. Informou que, a partir desse fato, passou a buscar mais informações e acabou descobrindo que “Danone” seria a alcunha de Jonathan, fato que o intrigou e o fez tentar descobrir se esse Jonathan seria o mesmo comprador dos aparelhos celulares que havia vendido no ano anterior. Quanto à conversa mencionada pelo Ministério Público, de que “Danone” teria solicitado ao réu levar determinado equipamento para um bar, imaginou tratar-se de aparelho de som, não tendo dado atenção ao pedido, já que Jonathan ainda estava pagando o telefone que havia vendido a ele. Assegurou que as conversas posteriores se destinaram, apenas, a angariar provas que pudessem viabilizar operação policial futura, com a apreensão de armas e a eventual prisão de Danone, inclusive, mesmo porque, no dia 19/07/2017, estava participando do Curso Presencial de Formação de Sargentos na Academia de Polícia Militar, em horário integral, com duração de 4 meses, o que o impossibilitava de estar na cidade de Nova Lima. A versão apresentada pelo réu somente se sustentaria mediante a possibilidade de Danone ser um ingênuo e um inocente. Mas, por tudo o que consta deste e de outros autos correlatos, a ingenuidade e a inocência são características que passam ao largo da pessoa de Danone, que, ao contrário, revela postura de líder do mal, com atitudes atrabiliárias, violentas, inconsequentes e vocacionadas para o mando, para a imposição e para a subjugação das pessoas sob seu comando, bem como para o extermínio daqueles que se opõem aos seus interesses. Disse que o Cap Carlos Alves confirmou que era comum o procedimento “de entrar em contato para obtenção de informações e depois reportar”. Nesse ponto, julgo de interesse trazer ao meu voto o trecho manifestado pela testemunha Cap Carlos Alves, respondendo a uma indagação da defesa a esse respeito: [...] Defesa: Especificamente o Sargento já reportou ao senhor alguma atuação dele como militar em que ele buscava conversar, desculpa a expressão, vou usar uma expressão bem chula, mas eu acho que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 não poderia outra de um infrator, de um vagabundo, tentando fazer uma apreensão, tentando conseguir algo maior, ele já deu alguma informação neste sentido para o senhor? Depoente: Por algumas vezes os levantamentos que os militares faziam especifico do GEPAR que eu tinha uma proximidade maior numa tentativa aí de lograr êxito e dar um fragrante de um infrator eles comentavam com a gente as conversas, os contatos tidos até mesmo para resguardar a atuação do policial, para que a gente tivesse conhecimento a nível de comando e caso houvesse alguma implicação o comando tivesse conhecimento. Defesa: O Sargento já chegou a reportar para o senhor eventuais contatos que ele fez com vagabundos, vou usar uma expressão bem chula mesmo? Depoente: Ocasionalmente sim, uma ou outra intervenção que as equipes do Gepar faziam e que ele estava à frente ele já chegou a conversar comigo sim em relação a isso. [...] Data vênia, uma informação lacônica e genérica assim, fornecida somente para responder a uma pergunta da defesa, não valida a estratégia usada pelo acusado, de tentar envernizar de verdade uma ilação absurda e falaciosa. Em outras palavras, as mensagens trocadas entre o acusado e Danone sequer se assemelham a busca de informações. Revelam, na verdade, a existência de uma trama na qual os dois estavam envolvidos, com destacados papéis e em verdadeiro conluio. O acusado falou, também, que chegou a apreender máquinas com o símbolo da organização criminosa investigada, não sendo verdadeira a alegação de que danificava e subtraía as peças das máquinas, já que essas eram entregues intactas e conferidas no Batalhão, o que significa que era impossível levar peças para uma suposta venda, sem que os demais integrantes da sua guarnição tomassem conhecimento. Ponderou que nunca esteve envolvido no esquema supostamente criado por “Danone”, apenas tentou obter provas para que fosse realizada operação policial de combate aos jogos de azar. Afirmou que a quantia apreendida em moedas e cédulas na sua residência por ocasião de sua prisão também foi devidamente justificada como sendo fruto de suas economias, juntamente com sua esposa, destinada ao pagamento do tratamento de saúde de sua cadela, até porque, como bem salientado pela testemunha Maj PM Claudinei Márcio do Rosário, as máquinas caça-níqueis não recebiam moedas, o que corrobora a licitude do numerário apreendido. Rechaçou o suposto oferecimento de proteção de sua parte, porquanto nenhum comerciante foi ouvido a esse respeito, o que torna a imputação inverossímil, inclusive por não trabalhar na cidade de Nova Lima no período apontado pelo Ministério Público. Disse que nunca foi a lugar algum para cooptar donos de bares, sendo certo que as apreensões por si realizadas eram resultado do cumprimento de seu dever de policial e uma forma de mostrar produtividade nas operações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Falou que seu nome não integra a planilha de pagamentos de propina a policiais que foi apreendida com “Danone”, portanto inexistem provas aptas a fundamentar a sua condenação, mas apenas meras suposições não comprovadas durante a instrução criminal. Com estes argumentos, pleiteou sua absolvição pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva e, subsidiariamente, a redução do percentual de elevação da pena para o delito de organização criminosa em decorrência da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, passando de 1/3 para 1/6. No depoimento que prestou no Evento 4, vídeos de 03 a 09, a testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, antes de responder aos questionamentos que lhe foram formulados pelos integrantes do CEJ e pelos advogados em relação aos seus constituídos, expôs brevemente os fatos nos quais os policiais militares, em geral, e o 3º Sgt PM Davison da Silva Raimundo, em particular, estavam envolvidos. Nessa síntese, descreveu sobre a forma como Danone se relacionava com os integrantes da organização criminosa que liderava. E, em redação livre, disse que os contatos com os militares eram amplos, profundos e irradiados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que os militares respondiam ao comando de Danone, com um temor reverencial, nos moldes do que se nutre pelas autoridades, submetiam-se ao seu comando e seguiam suas diretrizes, aparentando ter, até mesmo, uma certa afeição e admiração por ele, Danone. Disse que as ligações eram mais fortes entre Danone e os policiais militares, cujas ações se destinavam à ampliação dos negócios da organização criminosa, com apreensão de máquinas caça-níqueis dos concorrentes, comparecimento aos estabelecimentos comerciais para ameaçar os comerciantes no sentido de tirarem tais máquinas e instalarem, posteriormente, as pertencentes a Danone, sob pena de apreensão. Falou de alguns casos em que os militares chegaram a quebrar as máquinas, para romperem a resistência, estando de serviço algumas vezes, de folga outras. Disse do repasse de informações privilegiadas sobre operações policiais de combate ao jogo de azar; do oferecimento de armas por alguns militares a Danone, nomeando-os, inclusive; das encomendas de armas, coldres e munições a alguns militares. A testemunha se reportou à senha que era empregada por Danone para convencer os comerciantes a aderirem à sua prática contravencional, com garantia de não serem importunados pela fiscalização da Polícia Militar. Danone deixava uma água mineral paga no estabelecimento comercial, que era apanhada, em seguida, por um policial militar integrante da organização, simbolizando a parceria estabelecida para o mal. A entrega da água era uma espécie de salvo conduto para aquele comerciante praticar o jogo de azar sem ser molestado. Contou que alguns policiais militares mais próximos eram convidados para festas, em uma boate chamada Observatório – onde Danone pagava os ingressos, as contas, inclusive de familiares –, tiravam fotos no interior da casa e as postavam em redes sociais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Relatou as atividades de segurança praticadas por outros militares, durante reuniões entre Danone e seus concorrentes, e, por fim, reportou-se às consultas realizadas, por militares, aos sistemas da Polícia Militar, sobre boletins de ocorrência, mandados de prisão, dados de pessoas e de veículos, tudo para atender às necessidades de Danone. Testemunhou sobre o projeto ambicioso liderado por Danone, de expandir o domínio por toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com a exploração das máquinas caça-níqueis. Testemunhou, também, sobre uma ocorrência em que outro policial militar efetuou vários disparos de arma de fogo contra a residência de um desafeto de Danone e, pasmem, descreveu a morte de um indivíduo, que foi queimado no interior de um veículo modelo Honda Civic, quando ainda estava vivo, por policiais militares a mando de Danone. Especificamente a respeito do acusado 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, a parte que mais aguçou minha atenção está relacionada à supressão de peças das máquinas caça-níqueis apreendidas, negada peremptoriamente pelo réu, mas que foi confirmada, integralmente, pela testemunha de acusação, em resposta à pergunta da defesa, senão veja-se. O ilustre advogado perguntou ao Ten Cel Nepomuceno se ele saberia dizer se, excetuando o fato mencionado por ele, Ten Cel Nepomuceno, relacionado a apreensão do aparelho celular do Danone, existia alguma diligência de campo ou testemunha que colocaria o Sgt Davidson no envolvimento com Danone. A testemunha, Ten Cel Nepomuceno, respondeu, em redação livre, que tinham pesquisas em sistemas. Nesse momento, disse se recordar de um episódio em que o Sgt Davidson combinou com o Danone de apreender máquinas de concorrentes e, em vez de registrá-las e lhes dar a destinação correta, repassá-las para ele, Danone, algumas máquinas inteiras e partes de outras, incluindo placa mãe, noteiros, placa de vídeo. Disse mais, que o Sgt Davidson fez essas apreensões, e a equipe do GAECO auditou o sistema – Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e localizou uma operação, da qual foram registrados quatro REDS ou para o Sgt Davidson ou para o Sgt Eliezer, eles estavam juntos e, realmente, nessas ocorrências eles apreenderam várias máquinas caça-níqueis. Informou, também, que, na conversa com Danone, eles (Sgt Davidson e Danone) combinaram um local para que fossem entregues as peças que seriam retiradas das máquinas e algumas máquinas inteiras. E que, quanto ao endereço indicado para o encontro entre Danone e as equipes, depois de auditado o GPS, sistema que dá a localização das viaturas, foi constatado que a viatura do Sgt Eliezer compareceu e permaneceu no local por mais ou menos 10 minutos, enquanto que a viatura do Sgt Davidson somente passou pelo local, do se pode depreender que a viatura do Sgt Eliezer e uma terceira viatura de apoio foi que transportaram tais equipamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Mas não foi só isso. A seguir, pedindo as devidas vênias, vou transcrever a parte da sentença que revela as mensagens trocadas entre o acusado e Danone: [...] O 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, recebia a incumbência do líder da OrCrim de abordar os donos de pontos de máquinas caça-níqueis na região de Nova Lima, General Carneiro/Sabará e outros locais, visando garantir a instalação de máquinas caça-níqueis da OrCrim na localidade, bem como garantia que as máquinas de exploração de jogos de azar da organização criminosa, permanecessem em atividade na região. Para o sucesso das atividades da OrCrim, o réu mantinha contato com os donos dos estabelecimentos comerciais, proporcionando segurança e tranquilidade para a realização da exploração dos pontos de máquinas caça-níqueis. Vale destacar que, a presença do acusado nos pontos de exploração de máquinas caça-níqueis, transmitia a sensação de que poderiam manter as máquinas caça-níqueis nos estabelecimentos, sem a preocupação de serem incomodados ou abordados pela Polícia Militar. No dia 19/07/2017, Danone pede para o acusado comparecer no bar do Ceará, localizado na Rua Natal, nº 453, bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG, avisar ao comerciante que podia trabalhar tranquilo, sem receio da atuação ou repressão policial, confira no Evento 1, DOC 19, pág. 4, IMAGEM 16 a 18: Danone: tava precisando q vc ou uma outra viatura da uma passada no bar do Ceará e da um blz pra ele, fala q ele pode trabalhar tranquilo pq ele tá assustado e tá querendo tirar as máquinas Danone: será q da pra fazer isso? (...) Danone: rua: Natal, 453 Jardim Canadá 3º Sgt PM Davidson: Opa Danone: bar do Ceará 3º Sgt PM Davidson: ok 3º Sgt PM Davidson: Vou falar aqui (...) Danone: e pq ele tem muito medo e não acredita q temos segurança aqui entende Danone: e só passar e falar q tá tranquilo e q pode trabalhar com o Danone Danone: só isso 3º Sgt PM Davidson: Entendi 3º Sgt PM Davidson: Hoje folga 3º Sgt PM Davidson: Mas vou fazer sim Danone: sem problema... q dia tá trabalhando? 3º Sgt PM Davidson: Esse final de semana tem empenho na festa do cavalo Observa-se que o réu desempenhava a função de longa manus da organização criminosa, no sentido de demonstrar claramente para os comerciantes cooptados na exploração de jogos de azar, que a OrCrim chefiada por Jonathan Magnum Peres contava com a “proteção” da Polícia Militar. Dado isso, constata-se a necessidade de que o réu fizesse os contatos tranquilizadores junto aos comerciantes que exploravam máquinas caça-níqueis da OrCrim, utilizando viatura policial, fardado e de serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Nesta mesma linha, no dia 23/07/2017, Danone envia mensagem para o acusado, inclusive com foto do estabelecimento, dizendo que havia movimentado máquinas caça-níqueis que estavam no fundo de um par para a parte da frente do estabelecimento, demandando que fosse ao local e tranquilizasse o dono do bar quanto ao funcionamento das máquinas caça-níqueis, confira IMAGENS 19 e 20, Evento 1, DOC 19, pág. 5, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 15/11/2017, Danone envia mensagem para o acusado propondo ampliar as atividades da organização criminosa para outras regiões da RMBH, conforme diálogo de IMAGEM 27, Evento 1, DOC 19, pág. 9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, confira: Danone: aqui aquele dia quando encontramos vc falou q tem fácil acesso em outras regiões poderíamos encontra depois ora poder olha uns outros lugares. Danone: poder ampliar nosso negócio! Danone: uq acha? 3º Sgt PM Davidson: Vamos olhar sim Danone: perfeito, olha um melhor dia pra vc e me avisa! Danone: por favor 3º Sgt PM Davidson: Ok Ok 3º Sgt PM Davidson: Estou levantando mais só ver Ver-se pelo conteúdo das conversas que, o 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo integrava a organização criminosa, mais do que um mero subalterno ou recebedor de ordens, mas na verdade, foi cooptado a estabelecer uma parceria para ampliar a rede de exploração de máquinas caça-níqueis em outras localidades da RMBH, portanto, o réu era o importante e ativo integrante da organização criminosa. As provas dos autos indicam que o réu, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, passou a utilizar um novo terminal telefônico, qual seja, (31) 999257-9575, além do terminal (31) 99587-9399 que utilizava, tendo o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, salvo os contatos como “Tenente pessoal”, vide Evento 1, DOC 20, pág. 02/03, IMAGENS 32 e 33 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. No dia 08/06/2018 o réu envia mensagem para o líder da OrCrim oferecendo expandir as atividades da organização criminosa, na região de Sabará em que estava trabalhando naquela oportunidade, utilizando como linguagem cifrada a expressão “dá pra jogar bola”, como se vê na IMAGEM 34, Evento 1, DOC 20, pág. 4, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, in verbis: 3º Sgt PM Davidson: Aqui, estou em lugar trabalhando e eu acho que dá pra jogar bola Danone: ótimo Danone: Qual é a Região? 3º Sgt PM Davidson: General Carneiro e nossa senhora de Fátima 3º Sgt PM Davidson: * em sabará Na sequência e desdobramento das mensagens, observa-se que o acusado reenvia uma série de fotos de máquinas caça-níqueis de diversos pontos da região de Sabará e suas adjacências, sendo engendrado e articulado plano para retirada de máquinas caça-níqueis de OrCrims concorrentes para instalação das máquinas caça-níqueis da organização criminosa liderada por Danone, vide IMAGENS 41, 42 e 45, Evento 1, DOC20. No ensejo, o réu sugere a cooptação e colaboração de outro policial militar que trabalhava na região, como se expressou na IMAGEM 35, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Evento 1, DOC20, pág. 4: “Ai tem outro amigo tb que está no mesmo horário meu... Vou olhar com ele e marcamos”. As provas dos autos demonstram que o acusado integrava organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres, tendo por tarefa essencial, promover a proteção dos pontos de exploração de jogos de máquinas caça-níqueis, pertencentes à organização criminosa. Nesta linha de desdobramento, consistia como elemento fundamental para o líder da OrCrim, Danone, cientificar os locais de responsabilidade de patrulhamento do réu, viabilizando uma interlocução para a efetiva implantação e exploração das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização criminosa, confira diálogo constante na IMAGEM 47, Evento 1, DOC 2, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004: Danone: Me manda a relação de bairros q vs dão cobertura por favor Danone: Manda pro menino poder trabalhar 3º Sgt PM Davidson: General Carneiro, nossa senhora de Fátima, nações unidas, Borba gato, Borges e castanheira 3º Sgt PM Davidson: Novo Alvorada que faz divisa com goiana 3º Sgt PM Davidson: Goiânia (...) 3º Sgt PM Davidson: Depois passa o endereço de onde seu menino foi e já conversou (...) Danone: Aí já te mando o endereço pra vcs pegarem a água Nota-se, mais uma vez, o estratagema utilizado pelo líder da OrCrim para demonstrar aos proprietários de estabelecimentos que aderissem à organização criminosa, que estariam sob o manto protetor da Polícia Militar para explorarem os jogos de azar sem que fossem incomodados, especialmente pelos Policiais Militares que atuavam na região, através do artifício e da conduta simulada do policial militar dirigir-se ao estabelecimento comercial e pedir uma água, previamente paga e quitada por Jonathan Magnum Peres. Os fatos também estão comprovados através da troca de mensagens constantes nas IMAGENS 122 e 123, Evento 1, DOC 22, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, em apenso, confira: Danone: Qual endereço? 3º Sgt PM Davidson: Miriam nações 3º Sgt PM Davidson: Ela perguntou se pode confiar Danone: Ótimo 3º Sgt PM Davidson: Falei que é confiança total 3º Sgt PM Davidson: Tiradentes 481 já pegamos a água 3º Sgt PM Davidson: General tb 3º Sgt PM Davidson: A da rua Minas Gerais que a mulher que é dona fomos lá agora 3º Sgt PM Davidson: Está tranquilo tb 3º Sgt PM Davidson: Tinha muita gente e só falei pra ela que o danone pediu pra passar e está tranquilo 3º Sgt PM Davidson: Seu menino vai ter serviço amanhã para ir e colocar kkkkkkkkkkkk A partir do conteúdo das IMAGENS 62, Evento 1, DOC 20 a IMAGEM 69, Evento 1, DOC 21 observa-se uma série de mensagens e conversas entre o réu, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, em que planejam a expansão das atividades criminosas, consistentes na apreensão de máquinas caça-níqueis rivais por parte de policiais militares, dentre eles o réu, viabilizando a implantação das máquinas caça-níqueis da OrCrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Observa-se que, na IMAGEM 69 do Evento 1, DOC21, pág. 2 é elaborada uma lista de estabelecimentos comerciais que serão objeto da investida da organização criminosa acima descrita. Após o réu explicar ao líder da OrCrim a dinâmica da atuação da Polícia Militar e a realização de TCO, o réu propõe à Danone retirar/subtrair peças essenciais ao funcionamento das máquinas caça-níqueis, propondo vende-las para a própria organização criminosa a que pertencia, oportunidade em que Danone se mostra muito interessado, como se vê na IMAGEM 71, Evento 1, DOC 21, pág. 1, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, os valores a serem pagos por cada peça: Danone: 50,00 cada placa 100,00 cada noteiro 100,00 cada monitor As provas captadas nos autos, revelam um novo e lucrativo modus operandi adotado pelo réu, qual seja, além de ganhar pela sua atuação na repressão aos pontos de exploração de máquinas caça-níqueis concorrentes e realizar a proteção dos pontos de jogos de azar pertencentes à OrCrim, como também, danificava e subtraía peças das máquinas apreendidas, vendendo peças para implementação de novas máquinas caça-níqueis da organização criminosa. Vale dizer, ciclo completo da corrupção no âmbito da organização criminosa engendrada pelo réu. Destaca-se o contido na IMAGEM 73, Evento 1, DOC 21 que em um único turno de serviço foram apreendidas 15 (quinze) máquinas caça-níqueis, demonstrando que o turno de serviço do réu era voltado para apreensão de máquinas caça-níqueis, relegando o policiamento ostensivo e a proteção da sociedade, mesmo porque, o réu integrava uma organização criminosa. A contextualização da dinâmica criminosa empreendida por Danone, com auxílio dos policiais militares, assumia contorno industrial, veja a dimensão da organização criminosa pelo contido na mensagem enviada por Danone na IMAGEM 80, Evento 1, DOC 21, in verbis: Danone: Aqui tenho q repor 43 equipamentos na região de neves, te mandei ate as fotos e vídeos da operação feita! Algumas máquinas vou pegar na própria delegacia e outras tenho q montar novamente as peças q tenho não vai da pra repor em todas as regiões. Fiz um pedido mais caminho com as placas só vai sair de SP na sexta da semana q vem ainda e não tava querendo perder tempo pra começar a colocar aí na região Os autos comprovam que o acusado aderiu a empreitada criminosa em substituir as placas das máquinas caça-níqueis apreendidas pela Polícia Militar, por outras a serem fornecidas pela organização criminosa chefiada por Jonathan Magnum Peres, como está cabalmente estampado na mensagem enviada pelo réu na IMAGEM 87, Evento 1, DOC 21, pág. 6, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, in verbis: 3º Sgt PM Davidson: Na hora que a gente apreender os equipamentos e levar para a cia e falamos pra vc que tem X placas, tem como ou se vc demora muito pra mandar seu menino trazer as placas pra gente trocar? 3º Sgt PM Davidson: Porque até a gente ir pra cia levar, abrir todas e desmontar vai demorar 3º Sgt PM Davidson: Aí seu menino vai ficar muito tempo esperando a gente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 3º Sgt PM Davidson: Porque estamos pensando em trocar as placas quando a gente for levar elas para o local onde vai usar os computadores Danone: Se quiser já mando separar e deixar em algum lugar pra vcs 3º Sgt PM Davidson: Aí no meio do caminho trocamos Danone: Perfeito 3º Sgt PM Davidson: Aí quando tivermos na cia já tudo apreendido eu te falo quantas placas e seu menino trás? Danone: Combinado Em desdobramento às mensagens acima, seguem imagens de peças de máquinas caça-níqueis com instruções para serem efetivadas as substituições das peças rapinadas/surrupiadas, vide IMAGENS 89, 90, 92,94 96, 98, 99 e 101, Evento 1, DOC 21, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. A conjuntura dos fatos, desmontar e subtrair peças de máquinas caça-níqueis pela Polícia Militar, revelam o dinheiro em espécie apreendido pela equipe do Ministério Público/Gaeco e Corregedoria da Polícia Militar quando da prisão preventiva do acusado na sua residência, Evento 84, DOC2, dos autos em apenso nº 2000404-86.2020.9.13.0004. Segundo os autos, foi apreendida a quantia em espécie de R$10.311,65 (dez mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), consistentes em: 303 moedas de R$1,00 320 moedas de R$0,50 304 moedas de R$0,25 1300 moedas de R$0,10 413 moedas de R$0,05 696 notas de R$2,00 R$8.230,00 em espécie Como se vê, compatível e coerente com o dinheiro em espécie manipulado em jogos de máquinas caça-níqueis. Vale destacar que o réu jamais apresentou versão plausível ou consistente para ter em seu poder a quantidade de moedas e notas de pequeno valor. [...] Senhores magistrados! O conjunto das referências elogiosas ao acusado, voz uníssona das testemunhas de defesa, somado ao conteúdo de seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e à estratégia usada para justificar cada mensagem que trocou com o líder da organização criminosa, não são suficientes para desconstituir as fartas e robustas provas produzidas pelo Ministério Público na fase de investigação e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas mensagens não têm semelhança alguma com eventuais mensagens que pudessem ter sido trocadas entre o réu e o Danone com o intuito de se buscar informações que pudessem viabilizar a prisão deste último. Um estratagema absurdo, reprovável e repugnante, que não pode ser acatado e muito menos tolerado por qualquer órgão do Poder Judiciário. A defesa ainda pediu a redução do percentual de elevação da pena para o delito de organização criminosa em decorrência da causa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 aumento prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, passando de 1/3 para 1/6. Neste tópico, estou alinhando-me ao entendimento manifestado pela eminente procuradora de justiça com assento junto a esta Corte, dra. Elba Rondino, que, de forma clara, precisa e irretocável, enfrentou a demanda apresentada pela defesa, como se pode ver a seguir: [...] Agora, no que tange ao pleito de alteração da fração de elevação da pena aplicada ao crime de organização criminosa em virtude do reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de funcionário público prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, sugerida pela defesa em 1/6 (evento 367 - fls. 16/17), não merece ser acolhida porque, neste caso, é imprescindível que se considere o elevado grau de envolvimento e a periculosidade do acusado no âmbito das atividades executadas em favor da organização denominada “Hexagrama”, justamente em virtude da função militar por ele exercida, utilizada de forma deturpada para atender os interesses da criminalidade, ao invés de socorrer a sociedade. [...] Por todas essas razões, conheço do recurso aviado pela defesa e a ele nego provimento, para manter a sentença primeva, que condenou o apelante na pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, como incurso no art. 2º, §4, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e no art. 308, § 1º, do CPM. Passo à análise de mérito do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Nos termos relatados, o ilustre promotor de Justiça, sem apontamento preliminar, insurgiu-se, no mérito, contra a sentença de primeiro grau, que deixou de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo), e contra a absolvição do réu pela prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, sendo esta a delimitação do pedido recursal. Analisados os autos, a conclusão a que cheguei foi a de que, ao recurso ministerial se deve dar provimento parcial, pois, embora manifestando meu respeito aos bem articulados fundamentos recursais, ouso deles divergir, em parte, para acompanhar o entendimento firmado pelo egrégio CEJ na decisão que absolveu o réu da acusação de ter praticado a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Analiso a seguir, a irresignação sobre o não reconhecimento da causa de aumento de pena do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013. Pedindo as devidas vênias ao colendo CEJ, ouço divergir de sua decisão, para reconhecer a incidência da reclamada causa de aumento de pena. Tenho firme minha convicção no sentido de que a simples utilização e exibição da arma de fogo por integrantes de uma organização criminosa já constitua instrumento facilitador para a prática dos crimes a que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 propõem, na medida em que representa efetiva e violenta ameaça à vítima. Assentei, em votos anteriores, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que seus autores apenas apontarem as armas para suas vítimas, sem efetuarem disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e impor-lhe a entrega do bem que está na sua posse não constitui emprego de arma? A resposta é única: claro que constitui. Mas o autor do crime de roubo, assim tipificado justamente em razão do emprego da violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer qualquer disparo para atingir seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E se o crime de roubo tiver sido praticado com emprego de uma arma branca? Os autos, por outro lado, estão recheados de provas cabais sobre o uso efetivo de armas de fogo por integrantes da organização criminosa, para a prática do crime de homicídio, inclusive. E a jurisprudência dominante dos tribunais superiores é firme no sentido de que se deve comunicar a todos os integrantes da organização criminosa as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e ao concurso de funcionário público. Nesse sentido, transcrevo os excertos a seguir, do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). Pelas razões expostas, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto pela defesa. Pelas mesmas razões, dou provimento parcial ao recurso da acusação, reconhecendo a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, e aumento de 1/6 (um sexto) a pena-base aplicada ao réu na primeira instância, tendo-se em conta a primeira fase do sistema trifásico, elevando-a para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Considerando o reconhecimento, pelo CEJ, da causa de aumento de pena devido ao concurso de funcionário público, que aumentou de 1/3 (um terço) a pena-base fixada, correspondendo a 1 (um) ano de reclusão, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para o crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, a qual, somada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, aplicada pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM, torna a pena total definitiva em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 1º, alínea “a”, do Código Penal comum, sem direito a sursis, em razão do comando contido no art. 84 do CPM. Mantenho, contudo, a sentença de primeiro grau, na parte que absolveu o réu da acusação que lhe foi imputada pela prática de jogos de azar, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator